Tribunal: TJBA
Processo: 8056155-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056155-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: A. S. S. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO IMUNOBIOLÓGICO NIRSEVIMABE (BEYFORTUS). LACTENTE PREMATURA COM BAIXO PESO (CID P07.3) PARA PROFILAXIA CONTRA O VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR). FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio e fornecimento do imunobiológico Nirsevimabe (Beyfortus) a lactente prematura com baixo peso (CID P07.3) para profilaxia contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), sob pena de bloqueio judicial de valor.

II. Questão em discussão

As questões controversas se restringem à análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

a. Se a recusa de cobertura, baseada no alegado não enquadramento nos critérios estritos da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, afasta a probabilidade do direito;

b. Se o perigo de dano à vida do lactente justifica a manutenção da tutela;

c. Se o bloqueio judicial do valor do medicamento é medida coercitiva proporcional e legal.

III. Razões de decidir

A. Probabilidade do direito plenamente configurada pela prescrição médica em favor de lactente com diagnóstico de pré-termo/baixo peso, enquadrando-se na vulnerabilidade clínica que a Diretriz de Utilização nº 124 da Resolução Normativa nº 624/2024 da ANS visa proteger.

B. A interpretação das cláusulas contratuais e das normas regulamentares deve ser teleológica e sistemática, prestigiando a finalidade social do contrato de saúde e o princípio constitucional da proteção integral à criança.

C. O perigo de dano grave ou de difícil reparação é incontestável, diante do risco iminente de infecção severa pelo VSR na faixa etária de extrema vulnerabilidade da Agravada.

D. O bloqueio judicial do valor correspondente ao medicamento é medida coercitiva legal e proporcional, necessária para garantir a efetividade da tutela à saúde e à vida.

E. A manutenção da decisão liminar, com a determinação de que a operadora apresente Plano de Tratamento e identifique seu Auditor Médico responsável em 48 horas, se impõe para evitar protelações indevidas e assegurar o melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada e implementando as medidas complementares de efetividade da tutela.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8056155-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.
e como Agravado,
A. S. S.
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora